Tribunal: TJDFT
Processo: 0713534-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. DEMONSTRAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIPLICIDADE DE MAJORANTES. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo circunstanciado, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo e da arma branca para o reconhecimento das causas de aumento previstas no inciso VII, do § 2o, e inciso I, do § 2-A, ambos do artigo 157, do Código Penal, quando demonstrado por outras provas dos autos que os artefatos foram utilizados pelos autores na prática do crime. Igualmente, a identificação do coautor é prescindível para a configuração do concurso de pessoas, se por outras provas ficar provado que o crime foi cometido por dois ou mais autores. Havendo mais de uma causa de aumento da pena, admite-se o deslocamento das que forem excedentes para a primeira fase da dosimetria, o que não implica em bis in idem.